Tribunal: TCU
Processo: 015.564/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação do item 9.5 do Acórdão 4446/2018-TCU-1a Câmara, tendo por objeto a construção de creche no município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do item 9.5 do Acórdão 4446/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, prolatado no âmbito do processo de representação (TC- Processo 004.733/2017-7 ) formulada pelo prefeito de Abadiânia/GO, José Aparecido Alves Diniz, noticiando o desvio de R$ 370.000,00 provenientes do Termo de Compromisso PAC2 4048/2013 (ID 24789), celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo por objeto a construção de creche no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, revel o Sr. Wilmar Gomes Arantes, para todos efeitos, em relação à audiência promovida por este Tribunal; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas do Município de Abadiânia/GO, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 5/9/2016 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Wilmar Gomes Arantes; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás para o ajuizamento das ações que considere cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.